Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO IMINENTE DE COAÇÃO ILEGAL DA LIBERDADE. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a concessão de salvo-conduto.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está presente o risco iminente à liberdade de locomoção do paciente.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus preventivo busca evitar que eventual coação ilegal da liberdade se concretize. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
4. No caso dos autos, a mera determinação de diligências pelo juízo de origem e a quebra do sigilo de dados telemáticos não é capaz de ensejar o risco iminente e concreto de injusta prisão preventiva, não havendo, pois, qualquer ameaça de constrangimento ilegal ao paciente a ser afastada.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064172, 0741938-88.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025; Acórdão 1981241, 0705781-19.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025; Acórdão 1856056, 0711608-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024.